Tribunal: STF
Processo: ARE 1224603
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC. 1, p. 284):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. PROVA ILÍCITA. 
    1 - Conforme reiterada e pacífica jurisprudência do STJ, tratando-se de crime permanente, cuja execução e consumação se protrai no tempo, a situação de flagrante dispensa a determinação de mandado de busca e apreensão, bem como de prisão. 
    2 - Preliminar rejeitada. 
    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 33 PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE 11.343/06. 
    3- Comprovada a autoria e a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, inviável se falar em absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 
    4- Resultando da prova a certeza da conduta ilícita do processado, concerne prática do crime de tráfico de drogas, não sobra es pronunciamento jurisdicional desclassificatório. 
    5 – Apelo conhecido e desprovido.”
    Os embargos de declaração não foram acolhidos (eDOC 1, p. 307)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente, uma vez que a condenação teria ocorrido com base exclusivamente em elementos obtidos mediante busca e apreensão ilegal em seu domicílio (eDOC 1, pp. 315-329).
    A Presidência do TJGO inadmitiu o recurso com base nas Súmulas 280 e 282 do STF, bem como pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral (eDOC 1, p. 365-367).
    É o relatório. Decido.
    Consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte, não cabe agravo da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, “a”, do CPC, aplica entendimento do STF em questão de repercussão geral. Confira-se ementa do julgado:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    No caso, o STF já decidiu o mérito da questão no recurso-paradigma. Dessa forma, demais recursos com idêntica matéria devem ser analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de se inutilizar o próprio instituto da repercussão geral.
    Ademais, verifica-se que o Tribunal a quo, acerca da alegada ilicitude da busca e apreensão realizada, concluiu o seguinte (eDOC 1, p. 275):
    “Argui a defesa a nulidade do processo, em razão da ilicitude da prova e ilegalidade do flagrante, face ao desrespeito por parte da autoridade policial da norma constitucional referente à inviolabilidade de domicílio, porém falta-lhe razão.
    Impende consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de que se tratando de crime permanente, como o delito de tráfico de drogas, torna-se dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito ao policial ingressar na residência do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local, bem como efetuar a prisão do agente, independente de mandado de prisão.
    Portanto, não há que se falar em violação a qualquer direito fundamental do acusado, visto que a prova colhida, encontra respaldo na própria Constituição Federal (artigo 5°, inciso XI, da CF), que autoriza que o agente público ingresse na casa do investigado, sem mandado de busca e apreensão ou de prisão, no caso de flagrante delito. O que ocorreu na hipótese.”
    Além disso, constata-se que o Juízo de primeiro grau consignou na sentença o seguinte (eDOC 1, p. 205):
    “A defesa pretende, em preliminar, a declaração de nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, alegando que a apreensão da droga e da arma de fogo, supostamente encontrados na residência do acusado, ocorreu de forma ilegal, em desobediência ao que prescreve o artigo 157, caput, do Código de Processo Penal, bem como o artigo 5°, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. Tal pretensão, no entanto, esbarra nas próprias disposições do dispositivo constitucional. Verbis: Art. 5° (..) XI -a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial (...)". Veja, no caso dos autos, que a diligência à casa do acusado foi motivada por denúncia anônima, informando que o local estava sendo utilizado como ponto de venda de drogas. Com base em tais informações, os policiais se dirigiram ao local e, após ser-lhes franqueada a entrada, constataram a existência da droga, efetuando a prisão em flagrante do acusado. Portanto, resta claro que a entrada dos policiais na casa do acusado se deu em uma situação de flagrante, pois a lei prevê a caracterização do crime nos casos em que o agente tem, em depósito, droga para difusão ilícita. Demais disso, o acusado, quando interrogado (fls. 156/158), não mencionou qualquer oposição à entrada de policiais à sua casa, de modo que pudesse caracterizar a ilegalidade da ação policial. Assim, rejeito a preliminar arguida e considero lícitas as provas produzidas.”
    Portanto, constata-se que as instâncias ordinárias concluíram pela regularidade do ingresso dos agentes policiais no domicílio do acusado, tendo a ação sido deflagrada a partir de denúncia apócrifa.
    Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da alegada violação ao art. 5º, XI, da CF, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Na ocasião, firmou-se o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito, deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente (RE 603.616, Tema 280, Relator Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016). 
    Contudo, no caso, não restou demonstrado que houve entrada forçada ao domicílio do acusado, conforme se verifica do voto condutor do acórdão recorrido e da sentença de primeiro grau. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo na parte referente ao Tema 660 da repercussão geral, por ser manifestamente incabível e, no mais, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente